Tribunal: TJSP
Processo: 1017594-63.2016.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Incapacidade Laborativa Parcial
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" - LIAME OCUPACIONAL NÃO RECONHECIDO TECNICAMENTE - IMPROCEDÊNCIA.
"Não reconhecido tecnicamente o caráter ocupacional das lesões verificadas nos punhos da autora, cujo prejuízo funcional decorrente é de cunho apenas parcial e temporário, descabe, à luz da legislação acidentária, a concessão de auxílio-acidente".